Tribunal: STF
Processo: RHC 181481
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo da Vara de Execuções Criminais, em razão da prática de falta grave (fuga) pela paciente, determinou a regressão para o regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual foi liminarmente indeferido. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 548.781, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o Respeitável Ministro Relator, DENEGOU LIMINARMENTE A ORDEM, sob o fundamento de NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, ocorre que o mesmo não leu completamente o presente mandamus, e sim Excelência já ocorreu o devido esgotamento, pois o HC Nº 2247480- 92.2019.8.26.0000 impetrado no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, já foi até arquivado, conforme certidão de trânsito e julgado (certidão anexo)”. Sustenta que “aquela relatoria negou (...) pleito da paciente cumprir (...) sua pena no REGIME QUE FORA CONDENADA, OU SEJA REGIME SEMI-ABERTO, máxime porquanto sem a devida motivação”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Anoto ainda a matéria trazida pela paciente neste recurso ordinário não foi analisada pelo Tribunal estadual, bem como pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Diferentemente do que alega o recorrente o esgotamento da instância recursal não significa aguardar arquivamento e trânsito em julgado da decisão proferida mas sim buscar o acolhimento da pretensão utilizando todos os recursos cabíveis naquela instância. Por essa razão fica evidente que a não interposição de agravo regimental no Tribunal de Justiça local impede a impetração de habeas corpus no STJ devendo, pois, ser mantida a decisão recorrida. 
    Além disso a questão subjacente não comporta acolhimento. 
    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP determinou a regressão de Alyne Catarina Gonçalves de Souza, ora paciente, ao regime fechado, em decorrência do reconhecimento da prática de falta grave, consistente em “abandono do regime semiaberto, fato ocorrido em 14/10/2013 com recaptura datada de 13/06/2019” (fls. 27/28). 
    Determina o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, a regressão de regime ao sentenciado que, durante o cumprimento da pena, pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, o que não caracteriza violação à autoridade da coisa julgada relativa ao regime prisional imposto na sentença condenatória por se tratar de fase diversa. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator